Tribunal: TJES
Processo: 0000593-03.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000593-03.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOALISSON DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000593-03.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOALISSON DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Rompimento de obstáculo. Animus furandi. Desclassificação para violação de domicílio. Inviabilidade. Detração penal. Aplicação de ofício. Regime semiaberto mantido.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação criminal interposta por JOALISSON DIAS DOS SANTOS contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 dias de reclusão, em regime semiaberto, e multa, pela prática de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo, não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:

(i) se a conduta deve ser desclassificada para o crime de violação de domicílio, por ausência de animus furandi;

(ii) se é cabível o reconhecimento da detração penal pelo juízo de conhecimento;

(iii) se o regime semiaberto fixado na sentença deve ser alterado.

III. Razões de decidir

Comprovado que o apelante rompeu obstáculo físico (quebra de janela) em período noturno e tentou ingressar em residência alheia, restando frustrado em razão da intervenção da vítima e de terceiros, evidenciado está o início de execução do crime patrimonial. O animus furandi pode ser extraído das circunstâncias objetivas do fato, sendo desnecessária a confissão expressa. A alegação de uso de drogas, além de não comprovada, não demonstrou incapacidade de autodeterminação.

Por outro lado, constata-se que o réu encontrava-se preso cautelarmente por aproximadamente nove meses à época da sentença, sendo cabível, de ofício, a aplicação da detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, com impacto sobre o tempo de pena a cumprir, sem prejuízo do regime semiaberto já fixado, o qual se mostra adequado, mesmo diante da reincidência, diante do quantum de pena remanescente e da Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida, apenas para reconhecer a detração penal na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Condenação por furto qualificado tentado mantida. Regime semiaberto preservado. A detração penal pode e deve ser aplicada na sentença, sempre que influir na fixação do regime inicial, independentemente da competência do juízo da execução para fins de progressão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000593-03.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOALISSON DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...] Noticia o inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 06 de julho de 2024, por volta das 2h30min, no Condomínio Caminhos do Mar, localizado na Avenida Filogonio Peixoto, Bairro Aviso, Linhares-ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, tentou subtrair coisa alheia móvel de propriedade da vítima Marcos Venâncio Pelanda, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado quebrou a janela da casa da vítima, para adentrar no imóvel.

Apurou-se que, em decorrência do barulho, a vítima acordou e flagrou o denunciado na janela do imóvel.

Em sequência, o denunciado tentou empreender fuga, contudo entrou em luta corporal com a vítima, sendo contido com ajuda de terceiros no pátio do condomínio.

Apurou-se que, após, a vítima acionou a polícia militar, que prendeu o denunciado em flagrante delito. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca, em síntese, a desclassificação da conduta para o crime de violação de domicílio (art. 150, CP), sob o argumento de ausência do elemento subjetivo do tipo – animus furandi – ou, subsidiariamente, a aplicação da detração penal (art. 387, §2º, CPP), e, ainda que não aplicada a detração, a fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento na Súmula 269 do STJ.

Inexistem questões preliminares ou nulidades a serem conhecidas de ofício. Passa-se ao exame do mérito recursal.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de controvérsia. As divergências concentram-se sobre a tipificação jurídica da conduta e sobre a dosimetria da pena.

A versão apresentada pelo apelante em juízo é no sentido de que, na madrugada dos fatos,
“quebrou a janela da residência para entrar, mas não tinha a intenção de furtar qualquer bem, apenas se esconder porque achava que estava sendo perseguido, pois estava sob efeito de drogas”.

A vítima Marcos Venâncio Pelanda, por sua vez, afirmou:

“O réu quebrou a janela com o braço, mas não chegou a entrar na casa por causa do meu cachorro, que começou a latir. O vidro estilhaçou e caiu dentro do quarto da minha filha, onde estava o berço. O acusado foi impedido de entrar e acabou sendo contido por mim e por vizinhos até a chegada da polícia. Em certo momento, ele dizia que queria uma bicicleta. Estava bastante alterado, mas não sei dizer se sob efeito de drogas.”

O soldado Everton Pereira Barcelos, que atendeu a ocorrência, relatou:

“Chegamos e o suspeito já estava no quintal da residência, sentado próximo ao muro e bastante ensanguentado. A janela estava visivelmente quebrada. A vítima relatou que ele tentou entrar. O acusado parecia estar drogado, mas não reclamava de dor. Não foi encontrado nenhum objeto com ele.”

O juízo de origem, com base nas circunstâncias do caso, entendeu comprovado o início dos atos executórios voltados à subtração de bens, reconhecendo o rompimento de obstáculo e a tentativa de furto, ainda que frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Com efeito, como é cediço na doutrina e jurisprudência pátria, o elemento subjetivo do tipo – animus furandi – pode ser inferido do contexto fático-probatório, ainda que não haja confissão expressa.

Nesse sentido, o comportamento do réu – romper, no período noturno, a janela de uma residência habitada, e tentar ingressar no interior do imóvel – revela uma conduta incompatível com a simples intenção de se refugiar.

No presente caso, há início de execução do crime de furto, mediante rompimento de obstáculo (quebra de vidro), com conduta corporal externalizada e inequívoca finalidade patrimonial.

A alegação de efeito de drogas, além de não comprovada por nenhum exame toxicológico ou laudo médico, não demonstrou qualquer incapacidade de autodeterminação, sendo insuficiente, portanto, para afastar o dolo.

Não se trata de mero ingresso indevido no domicílio, mas de violação, mediante arrombamento, e em circunstância que demonstram o dolo específico de subtração. A invocação do art. 150 do Código Penal, portanto, não encontra amparo na prova dos autos.

Por outro lado, assiste razão à defesa no tocante à detração penal.

Conforme reconhece o parecer do Ministério Público, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, o réu encontrava-se preso preventivamente há cerca de nove meses à época da sentença.

A pena aplicada foi de 02 anos e 04 dias de reclusão, o que, subtraído o tempo de custódia cautelar, resulta em saldo inferior a 01 ano e 06 meses de pena a cumprir.

Consoante o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/2012, o juiz deve considerar o tempo de prisão provisória ao fixar o regime inicial.

Logo, impõe-se o reconhecimento da detração penal e, considerando a reincidência do réu, mais o tempo de pena remanescente, ratifica-se o regime semiaberto já fixado, sendo descabido o pedido de modificação para regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, determinando que o tempo de prisão cautelar seja considerado no cálculo da pena remanescente, mantido o regime semiaberto já fixado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para aplicar a detração penal, mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.